Tribunal: TJDFT
Processo: 0753585-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0753585-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODNEY GOMES DE ARAUJO, MARCIA MACHADO ROCHA DE ARAUJO AGRAVADO: ALTINO ALVES DA COSTA, GLADISTONE BERNARDO DE CASTRO COSTA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os agravantes Rodney Gomes de Araújo e outra pretendem a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível de Taguatinga, que rejeitou a impugnação oferecida pelos agravantes e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Os recorrentes alegam que a decisão agravada se ateve somente à questão do valor do aluguel estabelecido previamente, sendo que a impugnação foi no sentido de que os valores apresentados pela Contadoria Judicial não estão consoantes com a legislação aplicável ao caso nem com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Sustentam que o cálculo dos juros de mora e correção monetária devem ser feitos a partir do valor apurado em liquidação de sentença e não a partir de 14/08/2006, como foi realizado pela contadoria. Argumentam que a atualização do débito não deve ser a partir de cada vencimento das parcelas, pois não existe qualquer obrigação de vencimento a não ser após o trânsito em julgado da decisão homologatória do laudo pericial que apontou o valor médio da locação, de modo que somente após o trânsito em julgado é que, sobre o valor apurado, deveria incidir juros de mora e correção monetária. Destacam que não há decisão com trânsito em julgado que aprecie o valor líquido dos aluguéis, uma vez que existe agravo de instrumento pendente de julgamento. Pugnam pela reforma da decisão, para determinar a realização de novos cálculos a serem feitos pela Contadoria Judicial, considerando o valor a ser liquidado após o trânsito em julgado da decisão que homologou a liquidação de sentença, bem como que os juros de mora e a correção monetária sejam contados a partir do trânsito em julgamento da decisão que homologar a liquidação da sentença. Por último, pedem pela concessão do efeito suspensivo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Verifica-se que o presente agravo de instrumento é cabível, porquanto interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, enquadrando-se à hipótese descrita no parágrafo único do artigo 1.015, do CPC. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Quanto ao periculum in mora, os recorrentes deixaram de demonstrar, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. Além disso, não se vislumbra que dano irreparável ou de difícil reparação possa advir da demora de se corrigir o valor requerido, uma vez que esse poderia ser devolvido, assim como ainda não houve a determinação de qualquer restrição patrimonial em desfavor dos devedores. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas utilizando o bordão "haja vista o risco iminente de grave lesão". Uma vez afirmada a ausência do requisito do periculum in mora, desnecessário, no presente momento, analisar a probabilidade do provimento do recurso em tela. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator